Tribunal: TJMT
Processo: 0046344-11.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046344-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BONIFACIO GREGORIO DA CONCEICAO - CPF: 022.359.431-87 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE - CNPJ: 15.753.794/0001-31 (EMBARGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), BONIFACIO GREGORIO DA CONCEICAO - CPF: 022.359.431-87 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE - CNPJ: 15.753.794/0001-31 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SANDRO GILBERT MARTINS - CPF: 867.855.249-20 (ADVOGADO), SANDRO GILBERT MARTINS - CPF: 867.855.249-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 86 DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo menos um dos vícios previstos no artigo1.022 do Código de Processo Civil. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Tratando-se de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, diante da possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com a medida intentada.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0046344-11.2015.811.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto à apreciação da readequação da distribuição da sucumbência.

Afirma que apesar da natureza condenatória da sentença, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, em descompasso ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta, mais que o Embargado decaiu na maior parte dos pedidos formulados na inicial, de modo que a parcial procedência dos pedidos deve implicar na sua condenação, ainda que de forma proporcional, nas despesas processuais.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 107297458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso, a embargante/ré, em suas razões, sustenta a existência de omissão no julgado, afirmando que foi sucumbente em parte mínima, devendo as despesas e os honorários serem suportados também pela parte embargada/autora. Ainda, afirma que os honorários foram fixados com base no valor atribuído à causa, quando há condenação líquida na sentença de primeiro grau.

Da análise do acórdão, verifico que de fato não há manifestação acerca da fixação dos honorários advocatícios e readequação da distribuição da sucumbência, matéria suscitada nas razões de apelação da embargante, pelo que passo à apreciação.

Conforme pode se verificar no autuado, em seus pedidos iniciais a parte autora postulou condenação dos requeridos em obrigação de fazer e reparação civil, por danos materiais e morais, em decorrência da obstrução de acesso à sua propriedade pelas obras do VLT.

Julgado o mérito da questão, o juízo
a quo
deliberou pela procedência parcial dos pedidos autorais, reconhecendo tão somente o direito à indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como se observa, de fato houve sucumbência recíproca, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.

Sendo assim, considerando que a parte demandante sucumbiu em parte do seu pedido, inarredável a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo ser distribuídos proporcionalmente entre as partes as despesas. Vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Dessa forma, condeno ambas ad partes ao ônus sucumbencial na forma
pro rata
, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais para a Embargante e os outros 50% (cinquenta por cento) para o Embargado.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, consoante disposto no artigo 85, § 2° do CPC, estes serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Na hipótese, havendo condenação líquida, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da condenação e não ao valor atualizado da causa, cuja aplicação somente se aplica nas hipóteses em que não é possível mensurar o valor da condenação ou proveito econômico das partes.

Assim, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado, a fim de fixar o ônus sucumbencial na forma
pro

rata
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como determinar que a verba honorária, no percentual fixado na sentença, seja calculado com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021